Tribunal: TJDFT
Processo: 0723781-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Direito civil e direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação possessória. Manutenção liminar na posse. Ocupação irregular de área pública. Posse de boa-fé. Não configurada. Licitação para regularização urbana. Adquirente. Legítimo proprietário. Turbação inexistente. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de manutenção na posse de imóvel ocupado por aqueles que optaram pela não participação em processo de regularização.
II. Questão em discussão
2. Discutida a possibilidade de concessão de medida de manutenção liminar na posse dos alegados posseiros de boa-fé, que optaram por não participar de procedimento licitatório de regularização.
III. Razões de decidir
3. No caso dos autos, constata-se que a área ocupada irregularmente deriva de concessão de uso rural que fora, ao longo do tempo, desvirtuada para o uso urbano e ilegalmente fracionada.
4. O termo originário de concessão da área proibiu a alteração de uso (rural) ou a cessão a título oneroso do direito de uso.
5. Conforme dispõe a súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça, “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.
6. A posse notoriamente contrária ao ordenamento jurídico não pode ser considerada posse de boa-fé (Art. 1.196 do Código Civil).
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Artigos 1.196, 1.208, 1.219 e 1.220, do Código Civil.